Tribunal: TJBA
Processo: 8005718-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005718-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SILVANO COSTA RIBEIRO

Advogado(s)
:
CLAUDIO SOUZA DE ALMEIDA, WESLEY SALES OLIVEIRA, GEOVANI SANTOS

AGRAVADO: JOAO BARROS MONTE e outros

Advogado(s)
:
FRANKLIN SANTOS FERRAZ, MARCIO VINICIUS LOPES ALVES, DOMINGOS JOSE BRITTO CORREIA DE MELO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA NÃO CONHECIDA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PRESENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Reintegração de Posse, que deferiu tutela provisória de urgência para reintegração imediata da posse de dois imóveis localizados no Bairro Nova Itapetinga, com determinação de paralisação de obras irregulares, imposição de astreintes e autorização de uso de força policial. O agravante alega incompetência absoluta do juízo baiano e ausência dos requisitos legais para a concessão da liminar, requerendo a revogação da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o reconhecimento de incompetência absoluta do juízo de Itapetinga/BA para processar e julgar a ação de reintegração de posse; (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência possessória deferida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de incompetência absoluta não pode ser conhecida, pois não foi objeto da decisão agravada, inexistindo pronunciamento judicial sobre o tema nos autos de origem.

A concessão da tutela de urgência em ação de reintegração de posse exige a demonstração da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, conforme art. 561 do CPC.

O autor/agravado apresentou documentos que evidenciam sua posse sobre os imóveis, o esbulho recente e a perda da posse, como certidão de registro (ID 477312801), fotografias (ID 477318363), boletim de ocorrência e notificação administrativa, corroborados por decisão anterior favorável em demanda possessória envolvendo o mesmo bem (ID 477318364).

O agravante não apresentou documentos idôneos a infirmar as alegações do agravado ou demonstrar sua própria posse legítima sobre os imóveis.

A matéria demanda instrução probatória mais aprofundada, sendo prudente a manutenção da liminar até decisão final.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 47, § 2º; 296, caput; 536, § 1º; 560, 561 e 562; CC, art. 1.210.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005718-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante SILVANO COSTA RIBEIRO e como agravado THOMAZ HEMETERIO MONTE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .